Tribunal: TJSP
Processo: 1009945-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA DECRETAR A DISSOLUÇÃO TOTAL A PARTIR DE 23/06/2020, DATA DO PROTOCOLO DA CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES, QUE REQUEREM A DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE A PARTIR DE JULHO/2019, QUANDO ALEGAM QUE A SOCIEDADE JÁ ESTAVA PARADA E SEM ATIVIDADES. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. NÃO OBSTANTE OS SÓCIOS TENHAM INICIADO TRATATIVAS PARA A

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA DECRETAR A DISSOLUÇÃO TOTAL A PARTIR DE 23/06/2020, DATA DO PROTOCOLO DA CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES, QUE REQUEREM A DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE A PARTIR DE JULHO/2019, QUANDO ALEGAM QUE A SOCIEDADE JÁ ESTAVA PARADA E SEM ATIVIDADES. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. NÃO OBSTANTE OS SÓCIOS TENHAM INICIADO TRATATIVAS PARA A DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE, NÃO CONSEGUIRAM CHEGAR A UM CONSENSO A RESPEITO, DE MODO QUE NÃO HÁ COMO SE RECONHECER A DISSOLUÇÃO A PARTIR DE JULHO/2019. ENCERRAMENTO PAULATINO DAS ATIVIDADES, O QUAL VINHA SENDO PROVIDENCIADO PELOS SÓCIOS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A RELAÇÃO ENTRE OS PRÓPRIOS SÓCIOS, ISTO É, NÃO ENSEJA A AUTOMÁTICA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. PENDÊNCIA DE QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA SOCIEDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA.